Tribunal: STF
Processo: ARE 1506495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO POR ADICIONAL DE HORA EXTRAORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO I DA LEI Nº 16.004/2016. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REFORÇO OPERACIONAL EXTRAORDINÁRIO. VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS PREVISTAS PARA OS SERVIDORES CELETISTAS. ADESÃO VOLUNTÁRIA A REGIME DE TRABALHO DIFERENCIADO DE PLANTÃO. SITUAÇÃO ESPECÍFICA DA ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. SISTEMA REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO INCOMPATÍVEL COM ACRÉSCIMOS NÃO PREVISTO EM ATO NORMATIVO ESPECÍFICO. SITUAÇÃO QUE PREVALECE A CONDIÇÃO DE ESTATUTÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 §§ 3° e 4º DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da presente demanda consiste em analisar se a parte autora faz jus à percepção de horas extras a serem pagas mediante acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, na forma do art. 7º, inciso XVI da Constituição Federal, ou se seria constitucional a Lei nº 16.004/2016, que instituiu a GROE e previu o valor a ser pago ao Servidor de acordo com o seu cargo e nível funcional.



    De início, esclareço que mantinha entendimento pela procedência do pleito, conforme voto proferido nos autos do processo nº 0250974-17.8.06.0001. No entanto, após aprofundar-me no tema, entendo que carece de respaldo legal o pleito autoral. Senão vejamos:



    Acerca da Gratificação em questão, a Lei nº 16.004/16 no Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará previu a seguinte alteração:



    (...)



    Sabe-se que o serviço público prestado pela parte autora sujeita-se ao princípio da continuidade por se tratar de segurança pública, conteúdo sensível para a manutenção da institucionalidade na sociedade, devendo ocorrer de maneira contínua e ininterrupta.



    E, considerando a autonomia federativa atribuída ao Estado do Ceará e a natureza do serviço público em questão (que possibilita regime diferenciado de jornada de trabalho), denota-se que a gratificação questionada e as horas extras constitucionais constituem situações jurídicas completamente distintas, inexistindo, portanto, a violação constitucional alegada.



    Com efeito, a norma constitucional prevista no art. 7º, XVI da CF possui incidência genérica e guia-se, dentre outros aspectos, pela presença de subordinação, enquanto que a gratificação ora questionada possui incidência específica, existindo enquanto direito subjetivo do Servidor que opta voluntariamente por receber a gratificação instituída.



    Diferentemente da categoria de horas extraordinárias do art. 7º, XVI, CRFB, a existência de regime diferenciado, a opção expressa por esse regime e a escala para trabalho extraordinário, presumidamente, afasta a incidência da norma genérica constitucional. É que, na adesão à gratificação em questão não há subordinação, mas direito subjetivo do servidor da Polícia Civil criado legalmente.



    Assim, a gratificação instituída é autônoma e mais específica comparada à gratificação por serviço extraordinário (horas extras) constitucional previsto. Nesse sentido, veja-se a situação análoga:



    (...)



    Portanto, não há incompatibilidade com a norma constitucional, haja vista a existência de um regime diferenciado, com revezamento de Servidores, constituindo o mesmo um regime especial de trabalho. Evidentemente, a própria natureza do plantão é incompatível com os benefícios da hora extra do art. 7º da Constituição.



    Os servidores que trabalham no sistema de plantão possuem peculiaridades distintas, com vantagens salariais e período de folga elastecidas para compensar a contínua jornada de trabalho, não havendo que se falar em hora extra. Ao ser designado para um plantão, o servidor está ciente de que fará uma jornada extensa, contínua, com período noturno e, em compensação, receberá uma folga maior que a folga da jornada ordinária.



    Não fossem suficientes essas circunstâncias, o Servidor/autor Policial Civil, sob esse aspecto, não poderia ignorar a Lei Estadual nº 14.218/08 que fixou em subsídio a sua forma de remuneração. Ocorre que, por natureza, o subsídio é valor cheio, inteiro e, normalmente, superior financeiramente aos outros tipos de remuneração. Essa forma de pagamento pressupõe a cumulação das situações excepcionais – como o trabalho perigoso, insalubre, noturno ou extraordinário. Vale dizer, essas situações excepcionais encontram-se devidamente remuneradas pelo subsídio por serem inerentes às atividades do cargo público que se pretende retribuir.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente